Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ALTA DISPONIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja deferida pesquisa de bens do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas.

3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, com o devido recolhimento dos emolumentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.